Tribunal: STF
Processo: ARE 1326117
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) a decisão proferida está em conformidade com a jurisprudência do STF firmada no julgamento do mérito do RE 1.039.644/SC, Tema 965 da repercussão geral; e (b) “busca o recorrente o reexame dos elementos fáticos que serviram de base à decisão recorrida, o que importaria em nova incursão no campo fático, bem como, na reanálise de direito local, objetivos divorciados do âmbito do recurso extraordinário de acordo com as Súmulas 279 e 280” (fl. 1, Doc. 18).
    Contra esses argumentos, a parte agravante alega o preenchimento de todos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e reitera argumentos do Recurso Extraordinário (Doc. 20).
    É o relatório. Decido.
    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente